Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível/Remessa Necessária Processo n. 0700667-50.2022.8.07.0018 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Nova Decamp Comercio de Alumínio Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id 42679339, diante da inexistência de determinação, pelo e. Supremo Tribunal Federal, de suspensão do processamento de processos que tratam das matérias discutidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível, que ocorrerá no período de 25/1 até 1o/2/2023, na qual está pautado o presente processo (Id 42046438). Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora